Tribunal: TJDFT
Processo: 0709639-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS. PARTES PATROCINADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA. HERDEIROS. CONTATO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INVIABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. POSTULAÇÃO PARA AFERIÇÃO DE INTERESSE RECURSAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA RESERVADO AO ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (CPC, ART. 186, § 2o). INDEFERIMENTO DA MEDIDA. LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. FATOS NOVOS. ARGUIÇÃO EM EMBARGOS. OBJETO ESTRANHO AO AGRAVO. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. O acórdão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
2. Havendo a parte invocado dispositivo processual como lastro apto a fundamentar a pretensão que agitara, a exegese realizada acerca desse mesmo dispositivo não se submete à necessidade de prévia manifestação da parte, descerrando que afigurar-se-ia desarrazoado, contraproducente e frontalmente contrário aos primados processuais que, sobre toda e qualquer decisão a ser proferida, fosse exigido ao magistrado que adiantasse os possíveis resultados quanto ao julgamento, abrindo-se vistas às partes para lhes assegurar prévia manifestação à guisa de evitar-se a prolação de decisão surpresa.
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. A arguição de superveniência de fatos novos surgidos subsequentemente à prolação da decisão recorrida e julgamento do recurso de agravo consubstancia matéria impassível de ser ventilada na estreita via dos embargos de declaração, dado o limitado espectro de alcance reformatório dessa espécie recursal e da inviabilidade de fato novo ser apontado como apto a inocular omissão no julgado, de sorte que, encerrando o arguído matéria estranha ao objeto do recurso, cuja resolução cingira-se à aferição da insurgência nos limites da matéria devolvida a reexame como expressão do efeito devolutivo anexo ao recurso, não pode ao menos ser conhecida em ambiente de aclaratórios, devendo, se o caso, ser ventilada no bojo do feito subjacente, deflagrando, então, nova via recursal, se o caso.
8. Embargos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos. Unânime.